Tribunal: TJSP
Processo: 0048407-76.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Revisão Criminal – Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para a prática de tráfico – Nulidades processuais não configuradas – Ausência de demonstração de que a condenação contrariou texto expresso da lei penal ou a evidência dos autos – Reconhecimento – Dosimetria – Inexistência de desproporcionalidade, rigor excessivo, erro técnico ou afronta à lei e ao princípio constitucional da

Ementa:
Revisão Criminal – Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para a prática de tráfico – Nulidades processuais não configuradas – Ausência de demonstração de que a condenação contrariou texto expresso da lei penal ou a evidência dos autos – Reconhecimento – Dosimetria – Inexistência de desproporcionalidade, rigor excessivo, erro técnico ou afronta à lei e ao princípio constitucional da individualização da pena – Erro judiciário não evidenciado – Pleito revisional indeferido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786567
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Revisão Criminal no 0048407-76.2019.8.26.0000, da Comarca de
Assis, em que é peticionário MARCELO ANDRE DA ROSA MENSOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual
da Colenda 3o Grupo de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM a matéria
preliminar suscitada e INDEFERIRAM o pedido de revisão proposto
em favor de Marcelo André da Rosa Mensor. V.U.", de conformidade
com o voto da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores DAMIÃO COGAN (Presidente),
RICARDO TUCUNDUVA, TRISTÃO RIBEIRO, MACHADO DE ANDRADE,
GERALDO WOHLERS, ZORZI ROCHA, FARTO SALLES E EDUARDO
ABDALLA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Revisão Criminal no 0048407-76.2019.8.26.0000 - lauda 2/26

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Revisão Criminal no 0048407-76.2019.8.26.0000 - lauda 3/26
Voto:
24584 CFF/C
Revisão Criminal:
0048407-76.2019.8.26.0000
Comarca:
Assis
Vara:
3a Vara Criminal
Processo:
0006322-65.2018.8.26.0047
Peticionário:
Marcelo André da Rosa Mensor
Revisão Criminal
Tráfico ilícito de
entorpecentes e associação para a prática de
tráfico

Nulidades
processuais
não
configuradas Ausência de demonstração
de que a condenação contrariou texto
expresso da lei penal ou a evidência dos
autos
Reconhecimento
Dosimetria

Inexistência de desproporcionalidade, rigor
excessivo, erro técnico ou afronta à lei e ao
princípio constitucional da individualização
da pena Erro judiciário não evidenciado
Pleito revisional indeferido.
Vistos...
O peticionário Marcelo André da
Rosa Mensor foi condenado, em primeira instância, por incurso nos
artigos 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso V, e 35, caput, todos da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Revisão Criminal no 0048407-76.2019.8.26.0000 - lauda 4/26
11.343/06, ao cumprimento de 12 (doze) anos de reclusão, em regime
inicialmente fechado, e ao pagamento de 1.800 (mil e oitocentos) dias-
multa mínimos (fls. 307/313, autos originários).
A Colenda 3a Câmara de Direito
Criminal deste Tribunal de Justiça, por votação unânime, negou
provimento ao recurso defensivo, tendo o v. Acórdão transitado em
julgado para o Ministério Público e para a Defesa, aos 29 de julho de
2019 (fls. 413/424 e 429, autos originários).
O
peticionário
almeja
a
desconstituição da condenação, com fundamento no artigo 621, inciso
I, do Código de Processo Penal, arguindo, preliminarmente, a nulidade
da decisão impugnada, em razão de ofensa ao princípio do
contraditório, decorrente de abuso de poder processual pelo
Procurador de Justiça em 2o Grau, assim como a nulidade por ausência
de intimação do acórdão. Quanto ao mérito, sustenta, em resumo, a
absolvição em relação ao crime de associação para o tráfico.
Subsidiariamente, requer a correção da dosimetria penal, pelo
reconhecimento da atenuante da menoridade, do redutor especial
previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, pugnando, por fim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Revisão Criminal no 0048407-76.2019.8.26.0000 - lauda 5/26
pelo abrandamento do regime prisional e pela substituição da
privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls. 05/29)
Contam os autos com parecer da
douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo indeferimento do pleito
revisional (fls. 44/50).
A presente revisão foi processada em
conjunto com a Revisão Criminal no 2163555-67.2020.8.26.0000 (fls.
52), por se referirem à mesma ação penal.
É o relatório.
Inexistem
nulidades
a
serem
reconhecidas por esta via revisional.
A despeito do esforço defensivo, a
concessão de vista à Douta Procuradoria-Geral de Justiça, para
emissão de parecer, no âmbito recursal, decorre de imposição legal,
prevista no artigo 610, do Código de Processo Penal, bem como no
artigo 186, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.
A atuação do órgão ministerial de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Revisão Criminal no 0048407-76.2019.8.26.0000 - lauda 6/26
segunda instância, portanto, não está atrelada às razões ou
contrarrazões do Ministério Público atuante no caso, podendo, até
mesmo, em razão da condição de fiscal da ordem jurídica, emitir
parecer favorável ao réu, de sorte que sua manifestação não gera
desequilíbrio entre as partes, porquanto não tem natureza vinculante.
Assim, mesmo que o parecer, sem
caráter vinculativo, frise-se, limite-se a corroborar e ratificar as
alegações e pedidos do Ministério Público atuante em primeiro grau, a
falta de abertura de vista à Defesa não acarreta prejuízo, tampouco
tem o condão de alterar o panorama dos autos, não havendo se cogitar,
pois, de comprometimento à amplitude de defesa ou ao contraditório,
tampouco do princípio da paridade de armas.
Reiterativa a jurisprudência:
“CONSTITUCIONAL.
HABEAS
CORPUS.
FUNÇÕES
ESSENCIAIS E INSTITUCIONAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO
(ARTIGOS 127 E 129 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL).
NÍTIDA DISTINÇÃO ENTRE A ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO
COMO
DOMINUS
LITIS,
AO
OFERECER
CONTRARRAZÕES À APELAÇÃO DA DEFESA E, COMO
CUSTOS LEGIS, AO OFERTAR PARECER NOS AUTOS DO
RECURSO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Revisão Criminal no 0048407-76.2019.8.26.0000 - lauda 7/26
DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO CONTRADITÓRIO. 1. O
Procurador de Justiça, ao ofertar parecer em recurso de
apelação no qual o Promotor de Justiça oferecera
contrarrazões, não viola os princípios do devido processo
legal e do contraditório. 2. O Ministério Público tem como
uma de suas funções essenciais à garantia da ordem
jurídica, atuando em prol dela como custos legis
(Constituição Federal, art. 127), mercê do exercício de
uma das funções institucionais que é a de promover,
privativamente, a ação penal pública (Constituição
Federal, art. 129, I), situações que não se confundem. 3.
Precedentes: HC n. 81.436/MG, Rel. o Ministro Néri da
Silveira, Segunda Turma, j. em 11/12/2001, e RE n.
99.116-6/MT, Rel. o Ministro Alfredo Buzaid, Primeira
Turma, DJ de 16/03/84. 4. Recurso em habeas corpus não
provido.” (RHC 107.584/SP, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux,
DJe 28.9.2011 sem destaques no original).
“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PARECER
OFERECIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NO SEGUNDO
GRAU DE JURISDIÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR
FALTA DE POSTERIOR MANIFESTAÇÃO DA DEFESA.
PRINCÍPIO DA PARIDADE DAS ARMAS. ATUAÇÃO COMO
CUSTOS LEGIS. IMPARCIALIDADE. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Após a
manifestação ministerial como custos legis no segundo
grau de jurisdição não há contraditório a ser assegurado,
tendo em vista que o Parquet não atua como parte da
relação processual (Precedentes STJ e STF). 2. Ao atuar
em sede recursal opinando, a Procuradoria-Geral de
Justiça possui a função de custos legis, com a atribuição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Revisão Criminal no 0048407-76.2019.8.26.0000 - lauda 8/26
somente de assegurar a correta aplicação do direito,
desempenhando
atividade
fiscalizadora
do
exato
cumprimento da lei, de tal sorte que é dotada de
imparcialidade, porquanto não está vinculada às
contrarrazões oferecidas pela Promotoria de Justiça, esta
sim, parte da relação processual. (...)” (STJ, HC
168.287/SP, 5a Turma, Rel. Ministro Jorge Mussi, DJ
15.03.2011).
Com efeito, não há se cogitar de
ilegalidade na hipótese, decorrente da manifestação da douta
Procuradoria-Geral de Justiça por meio de parecer ofertado em
segundo grau de jurisdição, pois, ainda que se tratando de recurso
exclusivo da defesa, o órgão ministerial atuou como fiscal da lei e não
como parte da relação processual, de modo que a ausência de
posterior intimação do apelante para se manifestar sobre o teor do
pertinente parecer não acarreta qualquer prejuízo ao réu ou ofensa ao
seu contraditório.
Ademais, não socorre ao peticionário
a tese que ausência de intimação do acórdão proferido em segundo
grau de jurisdição.
Os autos dão conta de que ambos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Revisão Criminal no 0048407-76.2019.8.26.0000 - lauda 9/26
réus foram assistidos por advogado constituído, o qual foi intimado do
v. Aresto pela imprensa oficial, conforme certificado às fls. 425 (autos
originários).
A propósito, como bem salientado
pelo ilustre preopinante, “É de ser observado que o peticionário se
limitou a apontar a suposta irregularidade, sem fazer, contudo,
prova do alegado. Anota-se que, em sede de revisão criminal, o
ônus da prova se inverte, cabendo ao sentenciado provar,
inequivocamente 'qualquer hipótese que infirme a decisão
transitada em julgado'... (fls.48).
Rechaçadas as nulidades processuais
suscitadas, passa-se à análise pertinente ao cabimento dos demais
pleitos revisionais.
É cediço que a revisão criminal
consiste em ação penal, de caráter constitutivo, complementar e de
fundamentação vinculada, com a finalidade de reparar erros de fato ou
de direito ocorridos em absolutórias impróprias ou condenatórias,
transitadas em julgado, se a sentença for contrária ao texto expresso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Revisão Criminal no 0048407-76.2019.8.26.0000 - lauda 10/26
de lei, oposta à evidência dos autos ou baseada em provas falsas, ou,
ainda, quando se encontrarem novas provas de inocência da parte
condenada ou houver circunstância que autorize a minoração punitiva.
Não é preciso lembrar que, por violar
a intangibilidade e a autoridade da coisa julgada, a revisão criminal só
pode ser admitida quando compreendida, rigorosamente, nos casos
alistados no artigo 621, c.c. a parte final do artigo 626, caput, do
Código de Processo Penal, dando lugar apropriado para atenuação da
coisa julgada, permitida excepcionalmente para sanar eventuais
desacertos judiciários.
De se notar que apenas com a análise
do mérito da revisão criminal é possível aferir essas taxativas
finalidades, valendo ressaltar, desde já, que a ação não se presta a
funcionar como apelação, de modo a possibilitar ao peticionário o
reexame de matéria probatória já debatida no bojo do processo de
conhecimento, por mera irresignação quanto ao provimento
jurisdicional obtido, tampouco para conferir nova interpretação acerca
das evidências dos autos e ou para que seja adotada outra corrente
doutrinária ou jurisprudencial, ainda que predominante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Revisão Criminal no 0048407-76.2019.8.26.0000 - lauda 11/26
Maria Elisabeth Queijo preleciona,
com precisão, que os fundamentos legais do pedido revisional “...não
são passíveis de ampliação. São taxativamente previstas e têm
aplicação estrita. Não fosse assim, haveria instabilidade do direito
firmado pelos tribunais, o que seria inconveniente do ponto de
vista da segurança jurídica. De um lado verifica-se a necessidade
social do respeito à coisa julgada, e de outro a necessidade de
reparação do erro judiciário. Não basta, pois, o inconformismo do
condenado para o reexame do processo. A revisão criminal não
corresponde a uma segunda apelação. Portanto, o fundamento da
revisão deverá ser indicado, desde logo, na inicial” (in “Da Revisão
Criminal condições da ação”, Ed. Malheiros, págs. 82/83).
Referido entendimento doutrinário
possui amplo respaldo jurisprudencial:
“Revisão Criminal. Tráfico de entorpecentes e associação
para o tráfico. Pleitos de absolvição quanto a infração do
artigo 35, da Lei no 11.343/06, e de redução das penas do
delito do artigo 33, da mesma Lei. Alegação de
contrariedade à evidência dos autos. Reexame da prova.
Impossibilidade. Nada obstante, acervo probatório
desfavorável ao peticionário. Penas fixadas de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Revisão Criminal no 0048407-76.2019.8.26.0000 - lauda 12/26
fundamentada, devendo ser mantidas. Regime fechado
necessário. Pedido revisional indeferido.”
(TJSP, 3o Grupo de Direito Criminal, Revisão Criminal no
0055439-06.2017.8.26.0000, Relator Des. Tristão Ribeiro, DJ
23.05.2019)
“Agravo Regimental. Artigo 89, parágrafo único, da Lei
8.666/93.
Decisão
monocrática
que
indeferiu
liminarmente revisão criminal. Pleito de nulidade da
denúncia,
absolvição
ou
redução
da
reprimenda.
Inexistência de violação a texto de lei ou prova nova,
aptos a rescindir o acórdão condenatório. Ausência dos
requisitos previstos no artigo 621, do Código de Processo
Penal. Impossibilidade de reexame de matérias já
apreciadas em primeiro e segundo graus. Precedentes.
Agravo regimental improvido.” (TJSP, 3o Grupo de Direito
Criminal,
Agravo
Regimental
Cível
no
0017615-76.2018.8.26.0000, Relator Des. Damião Cogan, DJ
21.02.2019)
Reiterativa
a
jurisprudência
do
Excelso Supremo Tribunal Federal e do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“(...) 1. A revisão criminal não se presta a propiciar tão
somente um novo julgamento, como se instrumento fosse
de veiculação de pretensão recursal em que se repisa
teses já vencidas no julgamento que se busca rescindir. 2.
Quando calcada na inobservância da evidência dos autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Revisão Criminal no 0048407-76.2019.8.26.0000 - lauda 13/26
a revisão criminal pressupõe total dissociação entre a
resposta jurisdicional e o acervo probatório, não se
afigurando cabível na hipótese em que a condenação
encontra-se lastreada minimamente nas provas colhidas.
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não
agasalha posicionamentos voltados a identificar relação
matemática entre o número de vetoriais negativas do art.
59 do Código Penal e um percentual de aumento a ser
aplicado sobre o mínimo da pena para cada uma delas,
quando da fixação da pena base.” (STF, Tribunal Pleno,
TPA 5/AM, Rel. Min. Edson Fachin, DJ 08.11.2018)
“1.
O
Superior
Tribunal
de
Justiça
pacificou
o
entendimento no sentido do não cabimento da revisão
criminal quando utilizada como nova apelação, com vista
ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando
hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal
ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621,
I, do CPP. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido.”
(STJ, 6a Turma, AgRg no AREsp 1339155/SC, Rel. Ministro
Nefi Cordeiro, DJ 05.05.2019)
Urge
invocar,
ainda,
a
precisa
advertência de Florêncio de Abreu, em face do tema revisão criminal,
que bem espelha o quadro em discussão:
“Os casos especificados em que se faculta a revisão das
sentenças condenatórias penais não são demonstrativos, mas
taxativos. Conforme já acentuamos no no 192, a ordem jurídica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Revisão Criminal no 0048407-76.2019.8.26.0000 - lauda 14/26
seria com frequência perturbada, caso se não imprimisse
conveniente estabilidade às decisões da justiça. Autorizar-se a
revisão em qualquer caso, sob qualquer título, traria como
consequência inevitável a desmoralização da autoridade da coisa
julgada, pois contínuos pedidos de revisão contra a maioria das
decisões dariam a impressão de que os erros judiciários são
coisa habitual, quando, ao contrário, como observam Borsani e
Casorati, devem ser considerados evento extraordinário e
excepcional” (in “Comentários ao Código de Processo”, vol. V, artigos
563 a 667, Ed. Revista Forense, 1945, pág. 423)
De
fato,
o
conhecimento
e
o
deferimento de revisões criminais fora das estritas hipóteses legais são
geradores de insegurança jurídica, além de constituir em injustificável
e intolerável estímulo à distribuição de pedidos manifestamente
descabidos, na maior parte das vezes, meras reiterações de teses já
avaliadas, debatidas e esgotadas em dois graus de jurisdição.
Ocorre que, no caso sub examine,
almeja-se com a presente revisão, reverter a condenação do
peticionário, a fim de que alcançar a absolvição em relação ao crime de
associação para a prática de tráfico, ou a redução do montante
punitivo, reiterando, porém, em essência, os mesmos fundamentos e
teses declinados no recurso de apelação (vide fls. 375/385, dos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Revisão Criminal no 0048407-76.2019.8.26.0000 - lauda 15/26
digitais originários), o que, a rigor, não se adequa a quaisquer das
hipóteses legais de cabimento da ação em tela, pois, do contrário,
admitir a pretensão ora deduzida, nitidamente importaria em nova
interpretação daquilo que já foi exaustivamente analisado pelo Órgão
Colegiado.
Contudo, prestigiando o princípio
constitucional da ampla defesa, mas com tais ressalvas, conhece-se da
rescisória criminal, anotando-se, desde logo, que malgrado tenha se
alicerçado no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, o
peticionário não invocou argumentos que infirmem a decisão
transitada em julgado ou que demonstrem que esta seja contrária à
evidência dos autos e a texto expresso em lei.
Pois bem.
O peticionário Marcelo André da
Rosa Mensor e o corréu Jonatan de Camargo Moreira foram
condenados, por incursos nos artigos 33, caput, c.c o artigo 40, inciso
V, e 35, caput, todos da Lei no 11.343/06, porque, associaram-se a
terceira pessoa desconhecida, com o fim de praticarem,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Revisão Criminal no 0048407-76.2019.8.26.0000 - lauda 16/26
reiteradamente ou não, o tráfico de drogas, e, ainda, porque no dia 25
de julho de 2018, com unidade de desígnios e propósitos, um aderindo
à conduta ilícita do outro, transportavam entorpecentes do Estado
Paraná para o Estado de São Paulo, destinadas ao consumo de
terceiros, consistentes em 560 “tijolos” de maconha, pesando
aproximadamente 394,27 kg, tratando-se de substância entorpecente
capaz de causar dependência física e psíquica, sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Conforme consignado no v. Acórdão
rescindendo, e confrontado com o acervo probatório produzido sob o
crivo do contraditório (registros audiovisuais), a materialidade dos
crimes restou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão, laudos
de constatação e de exame químico toxicológico (fls. 28, 53/54, 33/35
e 71/73, autos originários), assim como pela prova oral colhida em
Juízo.
A autoria de ambas as práticas
delitivas denunciadas, ao revés do sustentado nas razões revisionais,
recaiu, com a segurança necessária, sobre os réus, amparada
sobretudo nas declarações coesas e seguras dos policiais militares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Revisão Criminal no 0048407-76.2019.8.26.0000 - lauda 17/26
responsáveis pela ocorrência e diligências que culminaram com a
prisão daqueles e com a apreensão de vultosa quantidade de
entorpecentes, relatos que, em seu conjunto, revelaram-se aptos a
infirmar as versões exculpatórias dos acusados e para caracterizar as
condutas típicas e antijurídicas a eles imputadas.
Ora, a decisão questionada por esta
via bem ponderou a verossimilhança das uníssonas narrativas dos
policiais Alexandre Augusto Spinola Antunes, Cleber Aparecido dos
Santos, Samuel Servilha de Oliveira e Viviane Richardi de Moraes, no
sentido de que Jonatan e Marcelo desobedeceram sinal de parada do
veículo que ocupavam e empreenderam fuga após breve perseguição,
abandonando o carro, onde foram localizados os “tijolos” de maconha
soltos no compartimento de carga.
Ainda de acordo com as mencionadas
testemunhas, a polícia recebeu informações acerca de um dos
indivíduos, tendo então se logrado abordar primeiramente Jonatan,
que confirmou ser um dos ocupantes do veículo e ainda indicou o
nome de Marcelo como sendo o outro passageiro. Quando localizado,
Marcelo admitiu informalmente o delito e igualmente confirmou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Revisão Criminal no 0048407-76.2019.8.26.0000 - lauda 18/26
envolvimento de Jonatan.
Registra-se, a propósito, que os autos
não revelaram elementos, minimamente concretos, aptos a depreciar
as palavras dos agentes policiais e a regra é de que agem no estrito
cumprimento de dever legal.
Noutros dizeres, eventual arguição
de inidoneidade há de ser específica e não genericamente abstrata,
não podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de
pessoas, dotadas, diga-se de passagem, de fé pública.
Ademais, não são proibidos de depor
e estão sujeitos a dizer a verdade, sob pena de falso testemunho,
valendo acrescentar, paralelamente, inexistir qualquer exigência legal
que imponha a ratificação de seus depoimentos por testemunhas civis,
especialmente em crimes desta natureza, envolvendo a prática de
tráfico de drogas, que devem ser duramente combatidos, mas, nos
quais, poucas pessoas se atrevem a testemunhar por medo de
represálias.
É cediço que a caracterização da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Revisão Criminal no 0048407-76.2019.8.26.0000 - lauda 19/26
destinação comercial das drogas não está imprescindivelmente
vinculada à demonstração de ato de mercancia de narcóticos. Deveras,
a infração penal de tráfico de entorpecentes é crime de ação múltipla e
conteúdo variado, bastando, portanto, que o agente pratique qualquer
um dos verbos nucleares contidos no art. 33, caput, da Lei no
11.343/06, com a intenção de traficar entorpecentes, para que o delito
reste configurado.
Estabelecida
essa
premissa,
a
conduta amoldada a quaisquer dos verbos contidos no tipo em
questão implica na consumação do tráfico, não sendo indispensável,
portanto, a prova efetiva e direta de ato de comércio clandestino de
droga, bastando o conjunto de substancias elementos (circunstâncias
ligadas ao fato) que envolve os agentes acusados, como se vislumbrou
na hipótese em apreço.
Outrossim, o v. Aresto impugnado
consignou a imperiosidade de se ratificar o desate condenatório em
relação ao crime autônomo de associação para o tráfico, porquanto
satisfatoriamente
demonstrados
pelas
circunstâncias
fáticas
concretamente apuradas, o ânimo associativo e a estabilidade entre os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Revisão Criminal no 0048407-76.2019.8.26.0000 - lauda 20/26
acusados, eis que flagrados transportando 560 “tijolos” de maconha,
correspondentes a quase 400 kg, tendo ambos empreendido fuga
imediatamente à ação policial, além de terem admitido informalmente
aos policiais que receberiam a quantia de R$ 2.000,00 pelo transporte
das substâncias do Estado do Paraná para São Paulo.
Frise-se, por oportuno, que para a
configuração do tipo penal em comento, basta uma ação criminosa
executada, de forma organizada e hierarquizada e com a finalidade
mercantil, para que o crime conexo em tela se aperfeiçoe.
Nesse contexto todo, inarredável
arrematar que a condenação dos réus por ambas as práticas delitivas
não contrariou a evidência dos autos, tampouco texto expresso de lei,
ou que se fundou em depoimentos, exames ou documentos
comprovadamente falsos, ou, ainda, que foram descobertas novas
provas de inocência do condenado ou de circunstância que
determinasse ou autorizasse diminuição especial da pena, situações
elencadas no rol taxativo do artigo 621, do Código de Processo Penal,
em que se admitiria a postulada revisão, o que, no presente caso, não
ocorreu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Revisão Criminal no 0048407-76.2019.8.26.0000 - lauda 21/26
A dosimetria, de igual modo, ao revés
do sustentado, não comporta qualquer reparo, tanto que mantida
intocada pelo v. Acórdão, pois procedida com base em elementos
concretos e mediante fundamentação idônea, com observância aos
limites da discricionariedade vinculada atribuída ao julgador, não se
vislumbrando, no vertente caso, ilegalidade ou desproporcionalidade,
tampouco ter havido erro técnico ou injustiça explícita do julgado.
A propósito, “a pena só pode ser
alterada pela via revisional quando contenha algum erro técnico,
contrariando texto expresso da lei penal, ou quando, após a
sentença, se descobrirem novas provas ou circunstância que
determine ou autorize diminuição especial da reprimenda,
conforme disposto no artigo 621, inciso I e III, do Código de
Processo Penal.” (RT 763/546).
E nesse particular, diversamente do
suscitado nas razões revisionais, inexistiu na espécie qualquer vício a
macular os fundamentos e parâmetros deduzidos na dosagem das
reprimendas.
Ressalte-se que as basilares dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Revisão Criminal no 0048407-76.2019.8.26.0000 - lauda 22/26
delitos partiram dos respectivos pisos, mantendo-se inalteradas na
etapa
intermediária,
pois,
embora
reconhecida,
a
atenuante
menoridade relativa do peticionário corretamente não repercutiu,
ante a impossibilidade de redução aquém do mínimo legal, na esteira
do entendimento consolidado no enunciado da Súmula 231, do
Colendo Superior Tribunal de Justiça (“A incidência da circunstância
atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do
mínimo legal”).
Nesse diapasão, o Excelso Supremo
Tribunal Federal igualmente já assentou em regime de repercussão
geral, que atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da
pena abaixo do mínimo legal (Tema 158, RE 597.270, Rel. Ministro
Cezar Peluso, DJe 06.04.2009).
Conforme adverte Guilherme de
Souza Nucci, “as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de
modo que não têm o condão de promover a redução da pena
abaixo do mínimo legal. (...) Quando o legislador fixou, em
abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a
movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Revisão Criminal no 0048407-76.2019.8.26.0000 - lauda 23/26
ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de
aumento e diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da
estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que
seguir a orientação do próprio legislador” (in “Código Penal
Comentado”, 17a edição, Editora Forense, 2017, pág. 524).
Na última fase, a causa de aumento
prevista no artigo 40, inciso V, da Lei no 11.343/06, corretamente
implementada na hipótese, ensejou o acréscimo de 1/2, uma vez que
“o réu não só efetuou o transporte entre dois Estados da Federação, mas
o fez em longo percurso, o que, sem dúvida, agrava a conduta” (fls. 310,
autos originários).
Por
outro
lado,
conforme
fundamentado na decisão colegiada, os réus não fizeram jus à benesse
prevista no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas.
Ora, a despeito da primariedade do
peticionário, o afastamento do redutor especial restou idoneamente
justificado, pois o reconhecimento da associação para o tráfico
evidenciou a dedicação dos acusados à atividade criminosa, afastando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Revisão Criminal no 0048407-76.2019.8.26.0000 - lauda 24/26
estes da condição de traficantes ocasionais, notadamente em face da
considerável quantidade de entorpecentes apreendidos (394,27 kg de
maconha) sequer valorada na primeira etapa da dosimetria.
Reiterativa
a
jurisprudência
do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 4. A condenação por associação para o tráfico de
drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, §
4o, da Lei de Drogas, uma vez que demanda a existência
de animus associativo estável e permanente entre os
agentes no cometimento do delito, evidenciando, assim, a
dedicação do recorrente em atividade criminosa. 5.
Agravo regimental não provido.” (5a Turma, AgRg no
AREsp 1367220/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJ
21.02.2019).
Outrossim, o regime inicialmente
fechado de cumprimento da pena foi justificadamente estabelecido,
por ser o mais adequado para reprovação e prevenção dos crimes, não
comportando reparos também nesse particular, notadamente em face
do montante punitivo, quanto por fundamento na Lei no 8.072/90,
com a redação dada pela Lei no 11.464/07 (em relação ao crime de
tráfico), e consequências fáticas concretamente recolhidas dos autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Revisão Criminal no 0048407-76.2019.8.26.0000 - lauda 25/26
na forma dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal, e 42, da Lei no
11.343/06.
Por fim, anota-se o acerto no que
tange à impossibilidade da conversão da privativa de liberdade em
restritivas de direitos ou a outorga de sursis, na medida em que os
motivos, as circunstâncias e consequências do delito deixam
franqueada a insuficiência da substituição punitiva e porque não
satisfeitos os pressupostos autorizadores, entendendo-se, ainda, que a
medida não é socialmente recomendável e suficiente à
reprovabilidade da conduta (artigos 44, I e III, e 77, II, do Código
Penal).
Nesse contexto todo, inexistindo
desproporcionalidade, rigor excessivo ou afronta à lei e ao princípio
constitucional da individualização da pena, não servindo interpretação
jurisprudencial para remodelações em sede revisional e não tendo
sido nada de novo aqui demonstrado, a responsabilização criminal e
correspondente
reprimenda
devem
ser
mantidas
tais
como
definitivamente estabelecidas.
Ante o exposto, REJEITO a matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Revisão Criminal no 0048407-76.2019.8.26.0000 - lauda 26/26
preliminar suscitada e INDEFIRO o pedido de revisão proposto em
favor de Marcelo André da Rosa Mensor.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)